Tribunal: TJPA
Processo: 0003427-36.2013.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003427-36.2013.8.14.0017

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JBS S/A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. SUCESSÃO POR INCORPORAÇÃO. CIÊNCIA PRÉVIA DO FISCO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AJUIZAMENTO EM FACE DE EMPRESA EXTINTA. SÚMULA 392/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.049/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a extinção de execução fiscal ajuizada em face de Bertin S/A (incorporada pela JBS S/A), por ilegitimidade passiva.

2.O ente agravante sustenta a ocorrência de preclusão e comportamento contraditório da executada (JBS S/A), que compareceu aos autos sem suscitar a ilegitimidade de imediato. Defende o redirecionamento com base no Tema 1.049/STJ e pleiteia a redução dos honorários sucumbenciais por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em definir: (i) se a legitimidade passiva em execução fiscal se submete à preclusão nas instâncias ordinárias; (ii) se é possível o redirecionamento da execução contra a sucessora (Tema 1.049/STJ) quando o Fisco já detinha ciência da incorporação antes do ajuizamento; e (iii) a adequação da verba honorária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade passiva é matéria de ordem pública, integrante das condições da ação, podendo ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não se sujeitando à preclusão temporal ou consumativa pelo comparecimento espontâneo da parte.

5. Conforme a Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a CDA para correção de erro material ou formal, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução após o ajuizamento.

6. O Tema Repetitivo 1.049/STJ, que excepciona a vedação de alteração do polo passivo, aplica-se apenas quando a sucessão empresarial não foi informada oportunamente ao Fisco. No caso concreto, o Estado do Pará teve ciência da incorporação em 2011 (via processo administrativo), mas ajuizou a execução em 2013 contra a empresa já extinta, o que caracteriza erro inescusável e afasta a aplicação do precedente vinculante citado.

7. Mantém-se a condenação em honorários advocatícios em 3% sobre o valor da causa, por representar o patamar mínimo legal para demandas de valor elevado (art. 85, §3º, CPC), inexistindo determinação de sobrestamento nacional vinculada ao Tema 1.255/STF que impeça o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A ilegitimidade passiva em execução fiscal, por ser matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão nas instâncias ordinárias.

2.É inviável o redirecionamento da execução fiscal ou a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo (Súmula 392/STJ) quando o Fisco detinha ciência da sucessão empresarial antes do ajuizamento da demanda, restando inaplicável a distinção prevista no Tema 1.049/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 132; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 85, §§ 3º e 8º, 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392; STJ, Tema Repetitivo 1.049; STJ, AgInt no AREsp 2.031.172/BA; STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 de fevereiro a 02 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

T
rata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática de ID. 28557948, por meio da qual se conheceu e se negou provimento ao recurso de apelação interposta pelo ente fazendário, mantendo-se íntegra a sentença que extinguiu a
Execução Fiscal
ajuizada em desfavor de
JBS S/A
.

Em suas razões, o Estado do Pará sustenta, em síntese, que a execução fiscal foi inicialmente ajuizada em face de
Bertin S/A
, posteriormente incorporada pela
JBS S/A
, sendo controvertida a conclusão pela ilegitimidade passiva da sucessora e a consequente nulidade da CDA, à luz do
Tema 1.049 do STJ
.

Afirma, primordialmente, a ocorrência de comportamento contraditório por parte da executada, uma vez que a JBS S/A compareceu espontaneamente aos autos, ofereceu bens à penhora, ratificou atos processuais e opôs embargos à execução discutindo exclusivamente o mérito do crédito, sem suscitar ilegitimidade passiva, inclusive após decisão judicial que determinou a retificação do polo passivo, a qual transitou em julgado, o que caracterizaria preclusão e violação à boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

Ressalta a
inaplicabilidade do Tema 1.049 do STJ
, ao argumento de que os fatos geradores ocorreram entre 2008 e 2009, período anterior à incorporação, não tendo havido comunicação tempestiva da sucessão empresarial ao Fisco.

Sustenta que a omissão da incorporadora autoriza o redirecionamento da execução sem necessidade de substituição da CDA, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e que a Fazenda Pública agiu de boa-fé com base nas informações constantes de seus cadastros.

Pugna, ainda, pela
necessária adequação da condenação em honorários sucumbenciais
, sustentando: (i) afronta ao art. 26 da Lei de Execução Fiscal e ao art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, por se tratar de extinção da execução fiscal não embargada; (ii) desproporcionalidade do percentual fixado, considerada a baixa complexidade da causa e o elevado valor da demanda; (iii) necessidade de aplicação do critério da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil; e (iv) pendência de definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema 1.255 da repercussão geral.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo, o exercício de juízo de retratação ou, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo colegiado, para reconhecer a preclusão da tese de ilegitimidade passiva, assegurar o prosseguimento da execução fiscal em face da sucessora e, alternativamente, afastar ou reduzir a verba honorária fixada.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme certifica o ID. 30210848.

É o suficiente relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

A controvérsia submetida a exame no presente agravo interno consiste em desconstituir decisão monocrática que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento à apelação do Estado do Pará, mantendo a extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva.

O recorrente fundamenta sua irresignação em três pilares: a ocorrência de preclusão, a aplicabilidade do Tema 1.049 do STJ para permitir o redirecionamento da execução e, subsidiariamente, a necessidade de redução dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Todavia, após detida análise das razões recursais e do substrato fático-probatório, entendo que a decisão monocrática não merece reparos.

Inicialmente, no que concerne à alegação de preclusão, cumpre assinalar que a legitimidade passiva consubstancia matéria de ordem pública, por integrar as condições da ação. Nessa condição, não se submete aos efeitos da preclusão nas instâncias ordinárias, podendo ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como reconhecida de ofício pelo magistrado.

Com efeito, o fato de a agravada ter manejado anteriormente embargos à execução com causa de pedir diversa não impede a posterior arguição de sua ilegitimidade por meio de Exceção de Pré-Executividade, especialmente quando o vício apontado atinge a própria higidez da relação processual.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE APRECIAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. DEMAIS QUESTÕES DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADAS. REABERTURA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021 QUE DEVE SER FEITA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. 1. A decisão agravada não comporta reparos, quando afirmou inexistir omissão em relação no acórdão recorrido no tocante à alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide pois, ainda que em sentido contrário ao defendido pelo ora agravante, o tema foi apreciado. 2. O agravante também alegou ilegitimidade passiva, pois seu mandato de prefeito encerrou-se antes do prazo final para a prestação de contas, sendo esta obrigação de seu sucessor. a questão não foi apreciada pelo tribunal de origem, que considerou inovação recursal.
3.
A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, não estando sujeita à preclusão
.
4. A omissão do tribunal de origem em enfrentar a questão de ilegitimidade passiva, embora suscitada apenas nos embargos de declaração, configura negativa de prestação jurisdicional, violando o art. 1.022, inciso ii, do cpc/2015. precedentes desta corte superior. 5. Com a anulação parcial do julgamento dos embargos de declaração, fica prejudicada a análise das demais questões suscitadas no presente agravo interno. 6. Com a reabertura das instâncias ordinárias, caberá ao tribunal de origem, ao apreciar os declaratórios, fazer a aplicação das alterações introduzidas na lei n. 8.429/1992, pela lei n. 14.230/2021, as quais retroagem para alcançar os processos em curso, conforme determinou o supremo tribunal federal no tema n. 1199. 7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte para anular parcialmente o julgamento dos embargos de declaração e determinar que outro seja proferido, com o expresso enfrentamento da alegação de ilegitimidade passiva do agravante, devendo o tribunal de origem aplicar as alterações promovidas pela lei n. 14.230/2021. (agint no aresp n. 2.031.172/ba, relator ministro teodoro silva santos, segunda turma, julgado em 12/3/2025, djen de 18/3/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
SÚMULA 7 DO STJ.
PRECLUSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso sob estudo, a convicção formada pelo Tribunal estadual decorreu da análise procedida aos elementos fáticos existentes nos autos, registrando a pela ilegitimidade dos sócios recorridos, o que torna inviável a este Tribunal concluir diferentemente, pois tal implica necessariamente o reexame de provas, o que é defeso em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A legitimidade da parte e outras questões de ordem pública não se sujeitam, em princípio, à preclusão, sendo possível ao magistrado apreciá-las em qualquer tempo, sobretudo quando houve anterior anulação da sentença.
3.
"A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias"
(EDcl no AgRg no AREsp 608.253/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017). 4. A pretensão de que esta Corte de Justiça verifique se as matérias postas em debate foram alcançadas pela coisa julgada, esbarra no enunciado da Súmula nº 7/STJ, porquanto demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.784.936/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

Na mesma direção,
este Egrégio Tribunal já decidiu:

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Apelação intempestiva.
Matérias de ordem pública. Preclusão consumativa. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível, por intempestividade, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada contra o Banco do Brasil S/A. O agravante argumenta que a
legitimidade passiva, como matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão temporal e pode ser apreciada a qualquer tempo, ainda que após o trânsito em julgado.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se a intempestividade do recurso pode ser superada pela alegação de matéria de ordem pública.

III.
Razões de decidir

3.
As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, mas, uma vez decididas e não recorridas no prazo legal, submetem-se à preclusão consumativa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo questões de ordem pública, quando não impugnadas no momento processual oportuno, perdem a possibilidade de reapreciação.

5. No caso, a apelação foi interposta fora do prazo legal, não sendo possível superar a intempestividade sob o argumento de ordem pública.

IV.
Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada:

• STJ, AgInt no AREsp 2410410/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.11.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0037862-18.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024)

No que tange ao mérito da legitimidade passiva, a questão gravita em torno da aplicação da Súmula nº 392 do STJ frente ao Tema Repetitivo nº 1.049 da mesma Corte. A regra geral, cristalizada na referida súmula, veda a modificação do sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa (CDA) após o ajuizamento da execução, salvo para correção de erro material ou formal. A propósito:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

Por sua vez, o Tema Repetitivo 1.049 do STJ, em um juízo de ponderação
, flexibilizou tal entendimento ao permitir o redirecionamento contra a sucessora quando a sucessão empresarial não foi comunicada oportunamente ao Fisco, in verbis:

"A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco."

Todavia, a premissa fática para a aplicação da exceção contida no Tema 1.049 é a ausência de ciência prévia da Fazenda Pública. No caso concreto, os documentos extraídos do processo administrativo fiscal (ID. 21771071) são inequívocos:
o Estado do Pará teve ciência da incorporação da BERTIN S/A pela JBS S/A ainda em 2011, ou seja, aproximadamente dois anos antes do ajuizamento da execução e da própria emissão da CDA, ocorrida em 2013.

Ora, se o Fisco detinha conhecimento oficial da extinção da empresa sucedida por incorporação antes mesmo de constituir o título executivo, cabia-lhe o dever de lançar o crédito e ajuizar a demanda diretamente em face da sucessora, responsável tributária nos termos do art. 132 do CTN.

Assim, ao insistir no ajuizamento contra pessoa jurídica já extinta, a Fazenda Pública incorreu em erro inescusável na eleição do sujeito passivo, o que atrai a incidência da Súmula 392/STJ e impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, dada a impossibilidade de emenda da CDA para alteração do polo passivo.

À vista do conjunto fático-jurídico delineado, não há como acolher a pretensão deduzida pelo Estado.

Por fim,
no que tange aos honorários advocatícios, não merece acolhida a insurgência recursal.
A controvérsia suscitada não autoriza a aplicação automática de entendimento diverso, tampouco o sobrestamento do feito, porquanto, no âmbito do
Tema 1.255 do Superior Tribunal de Justiça
, inexiste determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a fixação da verba sucumbencial, tal como ora pretendido, inclusive em situações análogas à dos presentes autos.

Desse modo, permanece plenamente aplicável o regramento estabelecido no art. 85 do Código de Processo Civil, revelando-se adequada a fixação dos honorários em 3% sobre o valor atualizado da causa, sobretudo por corresponder ao percentual mínimo legal incidente sobre montante elevado, inexistindo, portanto, fundamento para a revisão ou redução da verba arbitrada.

Salienta-se, por fim, que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme se extrai do seguinte julgado:

“O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585)

Portanto, as razões do agravo interno não trazem qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento esposado na decisão monocrática, que se encontra em total consonância com os preceitos constitucionais e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/03/2026